Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Pelo julgado embargado, definido não terem sido analisados os pedidos reconvencionais (julgamento citra petita), a sentença foi cassada, tendo sido pontuada, inclusive, a impossibilidade de sanar omissão da sentença sob pena de supressão de instância.
3. Ora, a sentença foi cassada por nulidade (julgamento citra petita) e foi definida a impossibilidade de avançar no julgamento das matérias não resolvidas na mesma; e embargos de declaração em relação ao acórdão deveriam, obrigatoriamente, dirigir-se a eventual desacerto quanto ao que no mesmo definido, ou seja, eventual incorreção da definição de nulidade da sentença.
4. Evidenciada a violação à dialeticidade (nenhuma correlação entre a motivação do inconformismo da embargante e a fundamentação do acórdão), os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
5. Embargos de declaração não conhecidos.